Tribunal: TJES
Processo: 5001830-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001830-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO COLAPSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. ISONOMIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wenderson Nascimento Barbosa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que manteve a prisão preventiva no âmbito da "Operação Colapso", a qual apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e pleiteia a extensão de benefícios concedidos a corréus com base no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se existe similitude fática e processual que autorize a extensão da liberdade concedida aos corréus ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, dada a natureza dos crimes imputados e as penas abstratamente cominadas.

A segregação justifica-se para a garantia da ordem pública e o desmantelamento de organização criminosa, visto que o paciente ocupa posição estratégica como gerente de ponto de venda de entorpecentes e possui proximidade com a liderança do grupo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça autoriza a prisão preventiva como instrumento legítimo para interromper a atuação de grupos criminosos estruturados.

Inexiste violação ao princípio da isonomia quando o juízo de origem demonstra, de forma fundamentada, a distinção entre a situação jurídica do paciente e a de outros acusados que obtiveram liberdade.

A necessidade da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no juiz da causa deve prevalecer, considerando que o magistrado de primeiro grau detém proximidade com os elementos probatórios e contornos fáticos da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A atuação estratégica em organização criminosa, exercendo função de gerência no tráfico de drogas, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

A extensão de efeitos de decisão benéfica entre corréus exige a demonstração inequívoca de identidade fática e processual.

A persistência dos requisitos da prisão cautelar inviabiliza a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 313, I, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001830-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009853-65.2024.8.08.0047.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea. Argumenta que a imputação feita ao paciente é genérica, sem prova robusta de sua atuação na organização criminosa, e que não houve justificativa idônea para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca ainda que outros corréus, inclusive com condutas mais gravosas, tiveram a prisão revogada, o que reforça a desproporcionalidade da segregação cautelar mantida exclusivamente ao paciente.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Trata-se de ação penal originária instaurada no âmbito da “
Operação Colapso
”, decorrente do compartilhamento de provas produzidas na “Operação Mosaico”, e consiste na apuração dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no Município de São Mateus.

Especificamente em relação ao paciente (cujo apelido é “Boloi”), este foi apontado como
gerente
de "boca de fumo" no Bairro Alvorada, e possui considerável proximidade com TIAGO (SLHEBY), líder de uma expressiva organização criminosa que atua em São Mateus/ES e outras cidades.

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela.

Em relação à necessidade da segregação cautelar, a conduta atribuída ao paciente na denúncia consiste na figura de gerente,
atuando em posição estratégica na manutenção do comércio de entorpecentes
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, em razão da concessão da liberdade provisória a outros corréus.

O juízo primevo, na audiência realizada em 30/01/2026, manifestou-se expressamente sobre a situação jurídica do paciente (ID 18092088), diferenciando-a de outros acusados.

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

Ademais, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer, malgrado a defesa alegue que corréus obtiveram liberdade provisória, a impetração não coligiu prova documental demonstrando a similitude das condições pessoais e processuais entre os agentes. Outrossim, não se comprovou que a aplicação do referido princípio seja apta a desconstituir os fundamentos da custódia cautelar, que se mantém necessária e adequada ao caso vertente, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando persistem os requisitos da prisão cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)